Tribunal: TJSP
Processo: 1089260-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMISSÃO). Sentença de extinção, sem apreciação do mérito, com relação a Carlos Eduardo Barranco (coexecutado). Interposição de recurso de apelação pela exequente com pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo não recolhido.

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMISSÃO). Sentença de extinção, sem apreciação do mérito, com relação a Carlos Eduardo Barranco (coexecutado). Interposição de recurso de apelação pela exequente com pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo não recolhido. Deserção. Art. 1.007 do CPC. Majoração da verba honorária sucumbencial (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.